Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732705-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOGPRESS SOLUCOES GRAFICAS LTDA EMBARGADO: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA em face de FORMULA GRÁFICA E EDITORA S.A. contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo a apelação. A Embargante aduz que a decisão incorreu em omissão no exame das teses apresentadas, principalmente quanto aos seguintes aspectos: a) “a parte embargada não foi surpreendida com a adjudicação e posterior ação anulatória, isto porque foi notificada em 2011; b) o “suposto" prazo ínfimo para desocupação é mera alegação da parte, visto que o perito em tempo algum mencionou o prazo necessário para desocupação e, c) a parte sabia que precisaria desocupar após a sentença, isto porque o único ponto que lhe assegurava a permanência era a alegada benfeitoria”. A Embargada ofertou contrarrazões, onde pugnou pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Com base no disposto no §2o do art. 1.024 do CPC, conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no córdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, verifica-se que a decisão embargada foi proferida sob o amparo do artigo 995 do CPC, tendo suspendido a eficácia da sentença porque observado que da sua imediata produção de efeitos poderia haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e porque demonstrada a probabilidade do direito invocado. A decisão não adentrou aos temas concernentes ao mérito, notadamente quanto à validade da adjudicação do imóvel objeto da lide ou quanto ao cabimento de sua desocupação, por serem matérias próprias da ação anulatória e que serão apreciadas no julgamento do recurso de apelação. Foi observada a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito da parte ora Embargada, o que não implica em conclusão quanto ao seu direito. Somente a alegação acerca da validade da sentença, suposta existência de julgamento ultra petita e quanto à eficácia dos efeitos da cessão de crédito não registrada perante a matrícula do imóvel, por possuírem plausibilidade jurídica, consubstanciada na probabilidade de êxito do apelo, autorizaram a medida liminar. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ponderou-se que o porte da atividade empresarial desenvolvida no imóvel objeto da controvérsia, assim como a necessidade de demonstração acerca das benfeitorias nele erigidas, sinalizavam para a presença do risco. Extraiu-se dos autos a informação acerca da necessidade de que a empresa locatária, para desocupar o imóvel, teria que promover demolições de grande monta, além de desmonte e retirada de equipamentos e maquinários que alcançará o dispêndio superior a um milhão de reais. Também foi observada a dificuldade de se aferir o tempo necessário para a desocupação do imóvel, dada a complexidade dos bens em questão. Ainda que o prazo de 30 dias dado pelo juiz sentenciante seja oriundo da previsão legal (Lei 9.514/97, art. 27, §7o), ou que o prazo de 6 meses seja por ventura objeto de concordância da parte contrária, no momento processual, a situação recomenda cautela. As circunstâncias fáticas permitiram concluir ser necessário se aguardar a solução definitiva da lide para se atribuir não somente o termo adequado para eventual desocupação do imóvel, mas também a obrigação supostamente devida para cada uma das partes. Por tal fundamento foi determinada a imediata interrupção da ordem de desocupação do imóvel até o julgamento de mérito da apelação. Assim, não há que se falar em omissão na decisão, que com clareza expressou as razões de decidiu, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. Pelo exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, faça-se a vinculação dos presentes autos à APC 0715150-44.2019.8.07.0001. Brasília, 7 de novembro de 2022 15:02:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador